Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. DEMANDA PROPOSTA PELO LOCADOR. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação revisional de aluguel proposta pelo locador visando a majoração dos aluguéis atualmente pagos pelo locatário agravado.
2. Sobre o tema, o art. 68, II, “a”, da Lei 8.245/91, autoriza ao locador a formular pedido de revisão do aluguel, visando a majoração do valor, assim como requerer a fixação de aluguéis provisórios, “com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário”, o qual não poderá ser excedente a 80% do pedido inicial.
3. No caso dos autos, a despeito de o locador agravante juntar laudo que ampare a pretensão, inexiste qualquer documento apresentado pela parte contrária a fim de balizar o arbitramento dos aluguéis provisoriamente pelo juízo. 3.1. Outrossim, a fixação de aluguéis provisórios no montante indicado pelo agravante representaria majoração em mais de 150% do valor atualmente pago pelo locatário, sem existir outros elementos de convicção que indiquem o atual valor de mercado. 3.2. Acresce notar, conforme solicitado pelo autor, que será necessária realização de perícia para a apuração dos valores de aluguel devidos. 3.2. Portanto, ausente elementos para deferimento da medida, o valor do aluguel deve ser mantido neste momento processual.
4. Agravo improvido. Agravo interno julgado prejudicado.